Tribunal: STF
Processo: ARE 1433483
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 2ª Câmara da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado: (eDOC 15, p. 2)



    “SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL APOSENTADORIA ESPECIAL Assistente Social do Município de Olímpia Art. 40, §4º, III, CF/88 (redação dada pela EC 47/05) Atividades sob condições especiais Percepção de adicional de insalubridade que não implica no direito automático à aposentadoria especial Art. 57 da Lei Federal nº 8.213/91 Súmula Vinculante nº 33 do STF Normas do Regime Geral de Previdência Social aplicáveis aos servidores públicos em caráter supletivo Comprovação, por meio de laudo pericial, de que a autora era submetida a agentes nocivos, de forma habitual e permanente, por 25 (vinte e cinco) anos de exercício no cargo de Assistente Social Direito à aposentadoria especial reconhecido Impossibilidade, contudo, de cumulação de proventos de aposentadoria com a remuneração Art. 37, § 10, CF/88 Abono permanência devido Sentença reformada em parte. APOSENTADORIA COM PARIDADE E INTEGRALIDADE Ingresso no serviço público antes da edição da EC nº 41/03, que assegura a integralidade dos proventos da aposentadoria se atendidos os requisitos da EC 47/05 Autora que não tem o tempo de contribuição exigido Precedentes no C. STF e nesta Corte Sentença reformada.



REEXAME NECESSÁRIO (considerado interposto) e APELAÇÃO PROVIDOS EM PARTE.”



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 40, § 4º, III, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, aduz-se, em suma, que (eDOC 17, p. 20):



    “20. Os cálculos de benefícios devem ser feitos de acordo com as regras de transições das Emendas Constitucionais, uma vez que o servidor público vinculado ao regime próprio de previdência não pode sofrer prejuízos em sua aposentadoria contrapondo com servidores que ingressaram no serviço público na mesma época e que se aposentaram com outro tipo de benefício.



    21. Assim, a aposentadoria especial deve ser pautada pela integralidade e paridade dos proventos/vencimentos, não sendo o caso de aplicar-se a regra do § 3º do artigo 40 da Constituição Federal.” 



    Sustenta-se que (eDOC 17, p. 10):



    “25. Assim, evidente que, reconhecido 25 anos de labor especial e aplicado o multiplicador de 1,20 à situação da autora, obtém-se tempo total de contribuição de superior a 30 anos de tempo de contribuição que decorre, portanto, o preenchimento do tempo mínimo de contribuição.”



    Aduz-se, ainda, que (eDOC 17, p. 12/13):



    “31. Logo, tendo o servidor ingressado no serviço público anteriormente à publicação da Emenda Constitucional nº 41/2.003 (DOU de 31/12/2003), bem como da Emenda Constitucional 47/2.005, detém o inalienável direito de passar à inatividade em condições diferenciadas, com proventos integrais, que corresponderão a totalidade da remuneração do cargo efetivo em que se der a aposentadoria; e aos proventos integrais aplicar-se-á a regra da paridade remuneratória, ou seja, deverão ser revistos na mesma proporção e na mesma data sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, devendo ser-lhe estendidos, bem como aos demais servidores aposentados e pensionistas que se encontram na mesma situação fática e jurídica, quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores ativos, inclusive quando decorrente de transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria.”



    O Presidente da Seção de Direito Público do TJ/SP inadmitiu o recurso extraordinário por entender que incide à espécie o óbice da súmula 279 do STF (eDOC 20).



    É o relatório. Decido.



    Observa-se que a matéria discutida nestes autos já foi objeto de análise por esta Corte. Ao apreciar o RE-RG 1014286, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, DJe de 23.09.2020 (Tema 942), o Plenário, após decidir pela presença de repercussão geral na controvérsia, assentou entendimento no sentido de que:



    “Até a edição da Emenda Constitucional nº 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4º do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria. Após a vigência da EC n.º 103/2019, o direito à conversão em tempo comum, do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40, § 4º-C, da Constituição da República”. 



    Na oportunidade, o julgado foi sintetizado com a seguinte ementa: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. APOSENTADORIA ESPECIAL DE SERVIDOR PÚBLICO. ARTIGO 40, § 4º, III, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PEDIDO DE AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO EM ATIVIDADES EXERCIDAS SOB CONDIÇÕES ESPECIAIS QUE PREJUDIQUEM A SAÚDE OU A INTEGRIDADE FÍSICA DO SERVIDOR, COM CONVERSÃO DO TEMPO ESPECIAL EM COMUM, MEDIANTE CONTAGEM DIFERENCIADA, PARA OBTENÇÃO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS. POSSIBILIDADE ATÉ A EDIÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL N.º 103/2019. DIREITO INTERTEMPORAL. APÓS A EDIÇÃO DA EC 103/2019, O DIREITO À CONVERSÃO OBEDECERÁ À LEGISLAÇÃO COMPLEMENTAR DOS ENTES FEDERADOS. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA CONFERIDA PELO ART. 40, § 4º-C DA CRFB. 



    1. A Constituição impõe a construção de critérios diferenciados para o cômputo do tempo de serviço em condições de prejuízo à saúde ou à integridade física, conforme permite verificar a interpretação sistemática e teleológica do art. 40, § 4°, CRFB. 



    2. Desde a edição das Emendas Constitucionais 20/1998 e 47/2005, não há mais dúvida acerca da efetiva existência do direito constitucional daqueles que laboraram em condições especiais à submissão a requisitos e critérios diferenciados para alcançar a aposentadoria. Nesse sentido é a orientação desta Suprema Corte, cristalizada no verbete de n.º 33 da Súmula da Jurisprudência Vinculante: “Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica.” 



    3. Ao permitir a norma constitucional a aposentadoria especial com tempo reduzido de contribuição, verifica-se que reconhece os danos impostos a quem laborou em parte ou na integralidade de sua vida contributiva sob condições nocivas, de modo que nesse contexto o fator de conversão do tempo especial em comum opera como preceito de isonomia, equilibrando a compensação pelos riscos impostos. A conversão surge, destarte, como consectário lógico da isonomia na proteção dos trabalhadores expostos a agentes nocivos. 



    4. Após a EC 103/2019, o § 4º-C do art. 40 da Constituição, passou a dispor que o ente federado poderá estabelecer por lei complementar idade e tempo de contribuição diferenciados para aposentadoria de servidores cujas atividades sejam exercidas com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde, ou associação desses agentes, vedada a caracterização por categoria profissional ou ocupação. Não há vedação expressa ao direito à conversão do tempo comum em especial, que poderá ser disposta em normativa local pelos entes federados, tal como operou a legislação federal em relação aos filiados ao RGPS, nos termos do art. 57, da Lei 8213/91. 



    5. Recurso extraordinário desprovido, com fixação da seguinte tese: ‘Até a edição da Emenda Constitucional nº 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4º do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria. Após a vigência da EC n.º 103/2019, o direito à conversão em tempo comum, do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40, § 4º-C, da Constituição da República’.” (grifei).



    Ante o exposto, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil, nos termos do art. 328 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de novembro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente